Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCEDIMENTO MONITÓRIO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DESCONSTITUIU PENHORA SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. CESSÃO DE DIREITOS A TERCEIRO. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE. CARÁTER ESTRITAMENTE ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A controvérsia recursal reside na possibilidade (ou não) de penhora do veículo que fora objeto de cessão pelo executado a terceiro (estranho à lide) que não efetivou a transferência de propriedade perante o órgão de trânsito competente.
II. Diante da juntada do contrato de cessão de direitos supramencionado torna-se evidente que o bem móvel alvo da penhora não pertenceria ao devedor, mas a terceiro não envolvido no litígio.
III. No ponto, importa assinalar que, consoante o disposto no artigo 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade ocorreu com a tradição do bem móvel.
IV. A ausência de regularização da propriedade perante o órgão de trânsito competente não infirma essa conclusão, pois as anotações perante o DETRAN possuem caráter estritamente administrativo.
V. Assim, em razão de se tratar de bem de propriedade de terceiro que sequer integrou a lide, é incabível a manutenção da constrição judicial (penhora).
VI. Recurso conhecido e desprovido.